Tribunal: TCU
Processo: 009.786/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em razão da inexecução parcial de projeto cultural custeado com recursos captados com base na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - MinC contra a Associação Muito Especial e seu dirigente Marcus Robertson Scarpa em razão da não atingimento dos objetivos do projeto cultural "Arte um olhar muito especial - Visão" (Pronac 09-2877). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", e § 2o, 12, § 3o, 16, § 3o, 19, 23, III, "a", 28, I, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 209, III e § 7o, 210, 214, III, 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a Associação Muito Especial e Marcus Robertson Scarpa; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Muito Especial e de Marcus Robertson Scarpa; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura da importância de R$ 103.267,00 (cento e três mil, duzentos e sessenta e sete reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 21/05/2010 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; 9.4. aplicar aos responsáveis multas individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.5. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.9. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.